Tribunal: TJMT
Processo: 1057407-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057407-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHESSY CAROLINE FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 063.716.661-26 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), THIAGO FIRMINO DA SILVA - CPF: 052.190.921-03 (APELANTE), VALDEMAR JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 063.716.761-99 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÓBITO OCORRIDO DEPOIS DE DOIS MESES DA DATA DO SINISTRO – DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo dúvida acerca da existência de nexo de causalidade entre o sinistro noticiado nos autos e a morte da segurada, faz-se necessária a realização de perícia médica indireta para oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHESSY CAROLINE FIRMINO DOS SANTOS
,
THIAGO FIRMINO DA SILVA
e
VALDEMAR JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1057407-40.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes falam que a sentença é no mínimo contraditória, uma vez que reconheceu que Ivone Firmino da Rocha – genitora dos requerentes – foi vítima de acidente automobilístico e não resistiu às graves lesões, no entanto, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que inexiste nexo de causalidade entre o sinistro e a morte da vítima.

Relatam que, em razão do acidente, a genitora desenvolveu quadro de dispneia, que é um dos sintomas do tromboembolismo pulmonar.

Discorrem sobre estudos realizados por profissionais médicos, nos quais constam que pessoas que sofreram traumas graves, como na hipótese, podem desenvolver trombose.

Dessa forma, afirmam que a
causa mortis
está diretamente ligada com o sinistro e as graves lesões sofridas, que levaram ao desenvolvimento de tromboembolismo pulmonar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id de n. 142912257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os requerentes ajuizaram a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte da genitora Sra Ivone Firmino da Rocha, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 03/01/2018.

Em sua defesa, a seguradora rechaçou as argumentações dos requerentes, alegando em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a
causa mortis
da
“de cujus”
não foi decorrente de acidente de trânsito, mas sim de insuficiência respiratória aguda, tromboembolismo pulmonar, ocorrido depois de 02 (dois) meses do evento danoso (02/03/2018).

Depois de apresentada impugnação à contestação, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, os requerentes buscam a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, como cediço, há inúmeros casos em que vítimas de acidente de trânsito são encaminhadas ao Pronto Atendimento Hospitalar e, após longo período de tratamento médico, não resistem às graves lesões e/ou desenvolvem outras patologias decorrentes dos danos corporais sofridos, que podem evoluir para o evento morte.

Nesse contexto, em que pese a certidão de óbito atestar que a causa
mortis
da genitora dos requerentes ser devido a tromboembolismo pulmonar, paira dúvida acerca da origem da patologia, haja vista a possibilidade de ter sido desenvolvida em razão das restrições/limitações físicas impostas pelas múltiplas fraturas sofridas, decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDDE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO (31/08/2010) – MANUTENÇÃO - NON REFORMATIO IN PEJUS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 20, § 3o, DO CPC – ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a Certidão de Óbito atestar a causa imediata do óbito registrado, a causa mediata deste fora o acidente de veículo, que provocou “fratura da bacia com comunicação de osso do ilíaco e fratura do acetábulo, coluna anterior e posterior”, não havendo plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente.
(...) (Ap 149225/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Com efeito, a teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Assim, diante da dúvida acerca da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da segurada, faz-se necessária a realização de perícia médica indireta, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com a realização de perícia médica indireta, com o fito de atestar a existência ou não, de nexo de causalidade entre o sinistro noticiado nos autos e a morte da segurada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022